Tribunal: TJMT
Processo: 0005872-31.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005872-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERENIL ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 452.234.161-04 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IVOILSON GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.427.631-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GESISLAINE GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.634.441-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ERENIL ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 452.234.161-04 (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELA SEGURADORA: ACOLHIDA. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL MÉDICA. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA. JULGAMENTO CONJUNTO DE PROCESSOS CONEXOS. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.

I.

Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pela autora, pelo réu e pela seguradora litisdenunciada contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 03/10/2015, condenando os réus solidariamente ao pagamento de pensão mensal vitalícia, danos morais e danos estéticos. A autora busca majoração das verbas indenizatórias, o réu pretende afastar sua responsabilidade e a seguradora objetiva a exclusão de sua responsabilidade ou limitação aos termos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Questões preliminares em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial médica para apuração da existência e extensão da incapacidade laborativa alegada pela autora, essencial para fixação de pensionamento; (ii) saber se a ausência de julgamento conjunto de processos conexos envolvendo o mesmo sinistro gerou nulidade da sentença, considerando o risco de decisões conflitantes quanto aos limites de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. O pedido de pensionamento formulado pela autora depende diretamente da produção de prova pericial médica para apurar a existência ou não de invalidez e seu grau de repercussão, a fim de subsidiar de forma técnica a fixação de tal verba.

4. A seguradora requereu expressamente a produção de prova pericial médica, indicando assistentes técnicos e quesitos, mas o pedido não foi apreciado, tampouco foi proferida decisão de saneamento nos termos do art. 357 do CPC.
5. A ausência de apreciação do pedido de prova pericial e a não realização da decisão de saneamento configuram cerceamento de defesa, violando o art. 5º, LV da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa.
6. A prova pericial é meio essencial para a formação do convencimento do julgador em casos que envolvem questões técnicas, como a apuração de incapacidade física e seu grau de repercussão.

7. Foi reconhecida a necessidade de reunião dos processos conexos para julgamento conjunto, conforme determinação expressa nos autos do processo 1002725-43.2017.8.11.0041, pois envolvem o mesmo sinistro.

8. A finalidade da reunião de processos é evitar decisões conflitantes, preservando a segurança jurídica e a credibilidade do Judiciário, conforme art. 55, §§1º e 3º do CPC. Porém, a reunião de processos para instrução conjunta não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Retorno dos autos à origem para saneamento do processo, produção de prova pericial médica e prolação de nova sentença. Questões de mérito prejudicadas.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial médica quando o pedido de pensionamento depende diretamente da apuração técnica da existência e extensão da incapacidade laborativa alegada. 2. A reunião de processos para instrução conjunta não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 55, §§1º e 3º, e 357.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 235 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
ERENIL ANTONIA DOS SANTOS, EDSON GUERRA DIAS
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.º 0005872-31.2016.8.11.0041).

A autora ERENIL ANTONIA DOS SANTOS ajuizou a presente demanda em face de EDSON GUERRA DIAS e da litisdenunciada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, narrando que em 03/10/2015, por volta das 06h00, aguardava a passagem do ônibus em um ponto localizado na Avenida do CPA, próximo ao Hospital Otorrino, quando foi atropelada por uma caminhonete VW Amarok, placa OBP 3060/MT, de propriedade do réu, conduzida por NICHOLAS SANTOS DIAS, filho do proprietário EDSON GUERRA DIAS.

Segundo a narrativa inicial, o condutor trafegava em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e atingiu a autora de forma brusca, causando-lhe politraumatismo com fraturas expostas nas pernas direita e esquerda. A autora foi levada ao Pronto Socorro Municipal em estado grave, permanecendo internada na UTI por 12 dias e na enfermaria por mais 30 dias. As lesões impossibilitaram a continuidade de suas atividades laborais como diarista, gerando dificuldades financeiras.

A petição inicial veio instruída com Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2015.294363 (ID 57698086, P. 35/38), notícias jornalísticas e imagens do local (ID 57698086, P. 39/45), termo de declarações perante a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (ID 57698086, P. 46/48), laudo pericial n. 3.15.2015.21200-01 (ID 57698086, P. 55/57), procedimento de atendimento pré-hospitalar (ID 57698086, P. 58/69) e relatório médico (ID 57698086, P. 70).

A autora pleiteou indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos morais e estéticos, além de pensão mensal vitalícia.

A sentença (ID 57698086, P. 169/172) julgou parcialmente procedentes os pedidos da lide principal para: (i) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal vitalícia à autora no patamar de 50% sobre R$ 1.760,00, a partir da publicação da sentença, incluindo 13º salários, com reajuste anual conforme percentual do salário mínimo; (ii) condenar os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais; (iii) condenar os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos estéticos; (iv) condenar os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do montante da condenação.

Quanto à lide secundária, a sentença julgou procedente em parte a denunciação à lide para condenar solidariamente a litisdenunciada BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS ao pagamento dos danos fixados, nos limites da apólice contratada, com custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor do montante da condenação, divididos na proporção de 50% para cada uma das partes (denunciante e denunciada).

Foram opostos embargos de declaração pela seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (atual denominação de Brasil Veículos Companhia de Seguros), que foram parcialmente acolhidos para ajustar a aplicação da Lei n. 14.905/2024, determinando que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, com juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o valor da correção pela IPCA.

APELAÇÃO DE ERENIL ANTONIA DOS SANTOS
(ID 342716898)

A autora interpôs recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença para majoração das verbas indenizatórias. Sustenta que a sentença não considerou adequadamente a extensão dos danos sofridos, especialmente quanto à pensão mensal, danos morais e estéticos.

Quanto à pensão mensal, argumenta que deveria ser fixada em um salário-mínimo mensal, considerando a incapacidade laboral permanente que a impede de exercer qualquer atividade profissional. Alega que o valor fixado não é suficiente para garantir seu sustento básico.

Relativamente aos danos estéticos, requer majoração para valor não inferior a 200 salários-mínimos, considerando as deformidades permanentes e irreversíveis sofridas, com grave repercussão negativa em sua imagem pessoal.

No tocante aos danos morais, pleiteia majoração para valor não inferior a 250 salários-mínimos, considerando a extensão do sofrimento e da invalidez decorrentes do acidente, que refletem em sua vida de forma significativa e duradoura.

APELAÇÃO DE EDSON GUERRA DIAS
(ID 342716899)

O réu interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, a ausência de responsabilidade civil do proprietário de veículo utilizado por terceiros. Argumenta que estava ausente da comarca de Cuiabá na data do evento danoso, conforme comprovado pela passagem aérea anexada à contestação, e que o veículo era conduzido por pessoa devidamente habilitada pelo DETRAN-MT, sem qualquer impedimento.

Sustenta que o Código Civil não prevê responsabilidade solidária do proprietário do veículo e do condutor que se envolve em acidente de trânsito, salvo nos casos previstos no art. 932 do CC. Argumenta que não há lei brasileira que permita imputar responsabilidade solidária ao proprietário do veículo automotivo e ao condutor, salvo se comprovada cabalmente a contribuição do proprietário para o evento lesivo.

No mérito, insurge-se contra a condenação em danos morais e estéticos, alegando ausência de comprovação. Quanto aos danos estéticos, sustenta que não foi realizada prova pericial para sua demonstração. Relativamente aos danos morais, argumenta que a autora não demonstrou qualquer ação ou omissão capaz de gerar tal dano.

Quanto à pensão mensal, requer a exclusão das verbas a título de 13º salário e férias com acréscimo de um terço, pois a autora trabalhava como diarista, sem vínculo empregatício comprovado.

Por fim, requer a reforma da sentença na parte em que fixou honorários advocatícios de sucumbência na lide secundária de forma proporcional, para condenar a denunciada no pagamento da integralidade da condenação, pela procedência integral da denunciação à lide e pela sua injustificada resistência, devendo ser fixada em 15% sobre o valor da ação.

APELAÇÃO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ID 342716902)

A seguradora interpôs recurso de apelação arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a ausência de produção de prova pericial comprometeu significativamente o julgamento. Sustenta que requereu a produção de prova pericial médica para apurar a alegada invalidez da parte autora e seu grau de repercussão, tendo indicado assistentes técnicos e rol de quesitos, mas o pedido não foi apreciado.

Alega ainda nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto de processos conexos, conforme determinado nos autos do processo conexo 1002725-43.2017.8.11.0041 (ID 82611743), o que poderia gerar decisões conflitantes.

No mérito da lide secundária, sustenta desrespeito da sentença às estipulações contratuais quanto às coberturas contratadas. Argumenta que a condenação a título de pensão mensal vitalícia deve ser inserida exclusivamente dentro da cobertura de RCF - Danos Corporais, cujo limite máximo de indenização é de R$ 100.000,00. Quanto aos danos morais e estéticos, sustenta que a única cobertura que contempla tais condenações é a de danos morais/estéticos, cujo limite é de R$ 5.000,00.

Alega ausência de solidariedade entre seguradora e segurado, sustentando que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada, respondendo perante seu segurado na forma de reembolso, pelas coberturas efetivamente contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.

Insurge-se contra a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a importância segurada, argumentando que sua obrigação contratual não é com o terceiro estranho à relação contratual, mas apenas perante o segurado.

Quanto à sucumbência, sustenta que a condenação aos ônus sucumbenciais imposta à seguradora deve se limitar à lide secundária, extirpando a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais da lide primária.

No mérito da lide primária, alega perda de direito por agravamento do risco, sustentando que o condutor do veículo segurado estava em estado de embriaguez, conforme laudo pericial que identificou taxa de alcoolemia elevada. Argumenta que houve agravamento intencional do risco objeto do contrato, aplicando-se o art. 768 do CC.

Quanto ao pensionamento, sustenta que não houve produção de prova pericial para apuração da existência de eventual invalidez da parte autora e seu grau de repercussão. Argumenta que eventual pensão deve ser calculada levando-se em conta o valor comprovadamente recebido pela vítima, aplicando-se o percentual de invalidez apurado em perícia médica. Requer a exclusão das parcelas de 13º salário e a limitação conforme expectativa média de vida.

Relativamente aos danos morais e estéticos, sustenta que a dupla condenação de forma separada configura bis in idem, pois o dano estético é uma espécie de dano moral. Argumenta que os valores fixados estão desproporcionais aos danos sofridos e requer a redução ou exclusão da condenação.

CONTRARRAZÕES DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ID 115062) pelo não provimento dos recursos.

CONTRARRAZÕES DE EDSON GUERRA DIAS
(ID 67364540) pelo não provimento dos recursos.

CONTRARRAZÕES DE ERENIL ANTONIA DOS SANTOS
(ID 115062) pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por ERENIL ANTONIA DOS SANTOS, EDSON GUERRA DIAS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.º 0005872-31.2016.8.11.0041)
.

I. QUESTÕES PRELIMINARES

1.1. Da Tempestividade e Admissibilidade dos Recursos

Inicialmente, verifico que os recursos de apelação foram interpostos tempestivamente, conforme se extrai das certidões constantes nos autos. A decisão dos embargos de declaração foi disponibilizada no DJE de 01/07/2025 e publicada em 02/07/2025, iniciando-se o prazo para interposição de apelação em 03/07/2025, com término em 23/07/2025. Os recursos foram protocolados dentro desse prazo, sendo, portanto, tempestivos.

Quanto à legitimidade, as partes que interpuseram os recursos integram a relação processual, possuindo interesse recursal na reforma da sentença nos pontos em que foram parcialmente vencidas. A autora busca a majoração das verbas indenizatórias, o réu pretende afastar sua responsabilidade e reduzir as condenações, e a seguradora objetiva a exclusão de sua responsabilidade ou a limitação aos termos contratuais.

Os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

1.2. Da Alegação de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que requereu a produção de prova pericial médica para apurar a alegada invalidez da parte autora e seu grau de repercussão, mas o pedido não foi apreciado.

Analisando os autos, verifico que a seguradora protocolou petição especificando as provas pretendidas, dentre elas a prova pericial médica (ID 71070175). Contudo, o juízo não proferiu decisão de saneamento, não fixou os pontos controvertidos, nem apreciou as preliminares suscitadas, limitando-se a informar sobre a realização de audiência de instrução.

O art. 357 do CPC determina que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses que ensejam o julgamento antecipado, o juiz deve proferir decisão de saneamento e de organização do processo, resolvendo as questões processuais pendentes, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definindo a distribuição do ônus da prova e delimitando as questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

No caso, o pedido de pensionamento formulado pela autora depende diretamente da produção de prova pericial para apurar a existência ou não de invalidez e, caso positivo, o seu grau de repercussão, a fim de subsidiar de forma sólida a fixação de tal verba.

A ausência de apreciação do pedido de prova pericial e a não realização da decisão de saneamento configuram cerceamento de defesa, pois a produção da perícia médica é indispensável para esclarecer se a autora possui incapacidade física decorrente do acidente e, caso positivo, o seu grau de repercussão.

O art. 5º, LV da Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A prova pericial é meio de prova essencial para a formação do convencimento do julgador em casos que envolvem questões técnicas, como a apuração de incapacidade física e seu grau de repercussão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de produção de prova pericial, quando necessária para o deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando o feito está suficientemente instruído, o que não ocorreu no presente caso.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifico que a instrução processual não observou a previsão do art. 357 do CPC, havendo cerceamento de defesa da seguradora pela ausência de apreciação do pedido de prova pericial médica, essencial para a apuração da existência e extensão da incapacidade alegada pela autora.

Portanto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida decisão saneadora, com a fixação dos pontos controvertidos e apreciação do pedido de prova pericial médica, para que, somente depois, seja proferida nova sentença de mérito.

1.3. Da Alegação de Nulidade por Ausência de Julgamento Conjunto de Processos Conexos

A seguradora também alega nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto de processos conexos, conforme determinado nos autos do processo conexo 1002725-43.2017.8.11.0041 (ID 82611743).

O art. 55, §1º do CPC determina que os processos de ações conexas sejam reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. O §3º do mesmo artigo estabelece que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Analisando os autos, verifico que foi reconhecida a necessidade de reunião do processo conexo 1002725-43.2017.8.11.0041 com a presente demanda (0005872-31.2016.8.11.0041), além do processo 1005964-55.2017.8.11.0041, pois envolvem o mesmo sinistro (ID 82611743).

A finalidade da reunião de processos é evitar decisões conflitantes, o que viria em desprestígio à segurança jurídica e à credibilidade do Judiciário, bem como descrédito do jurisdicionado ou prejuízo a este em razão dos problemas de efetividade que poderiam advir em função da existência de tutelas jurisdicionais inconciliáveis.

No caso, a decisão de ID 82611743 do processo conexo 1002725-43.2017.8.11.0041 determinou a reunião dos processos para instrução conjunta, o que foi efetivamente cumprido. A audiência de instrução foi realizada de forma unificada, com a oitiva das mesmas testemunhas para os três processos conexos.

Contudo, a reunião de processos para instrução conjunta não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única. A conexão visa evitar decisões contraditórias, mas não impede que sejam proferidas sentenças distintas quando os direitos discutidos são personalíssimos e os autores são diferentes.

No caso, cada autor possui legitimidade e direito autônomo à indenização neste processo por danos materiais, morais e estéticos e nos demais por dano moral. A dor, seja pela perda da capacidade laboral seja pela perda da mãe é experimentada de forma individual e subjetiva por cada autor.

Não há risco de decisões conflitantes, pois os fundamentos da responsabilidade civil são os mesmos, variando apenas o quantum indenizatório conforme as circunstâncias pessoais de cada autor.

Além disso, a sentença proferida nos embargos de declaração (ID 199128593 do processo conexo 1002725-43.2017.8.11.0041) reconheceu a omissão quanto à reunião dos processos, mas não declarou a nulidade da decisão. O magistrado esclareceu que os processos foram julgados por juízes diferentes, o que não configura nulidade processual.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença pela ausência de julgamento conjunto das ações indenizatórias
.

II. CONCLUSÃO

Diante do reconhecimento da nulidade acima apontada, fica prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas nos recursos de apelação, devendo os autos retornar à origem para saneamento do processo, produção de prova pericial médica e prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
, determinando o retorno dos autos à origem para que:

a) Seja proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC, com resolução das questões processuais pendentes, delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificação dos meios de prova admitidos, definição da distribuição do ônus da prova e delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

b) Seja apreciado o pedido de produção de prova pericial médica formulado pela seguradora, determinando-se sua realização para apuração da existência de incapacidade física da autora decorrente do acidente e, caso positivo, o seu grau de repercussão, a fim de subsidiar a fixação de eventual pensão mensal;

c) Após o cumprimento das determinações acima, seja proferida nova sentença de mérito.

Ficam prejudicadas as questões de mérito suscitadas nos recursos de apelação.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta fase recursal, em razão do reconhecimento da nulidade da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026